Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707288-88.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: FILIPE DE OLIVEIRA PEREIRA PACIENTE: KALLYL NEVES DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Filipe de Oliveira Pereira, OAB/DF 61.941, em favor de KALLYL NEVES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão proferida no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015 é teratológica e não observação a Recomendação n. 62/20, do CNJ, bem como teria violado a Súmula Vinculante n. 56 do STF, na medida em que as restrições às saídas do estabelecimento prisional teriam ensejado uma situação jurídica mais gravosa do que é permitido pelo próprio regime semiaberto. Salienta que o paciente está cumprindo pena privativa de liberdade no regime semiaberto (processo de execução no 0033503-73.2015.8.07.0015), gozando do benefício do trabalho externo e fazendo jus a todas as saídas do estabelecimento prisional, de modo que a suspensão abrupta de saídas acaba por lhe acarretar uma sanção mais grave do que as próprias condições inerentes ao regime semiaberto, além de potencializar o risco de propagação do vírus COVID-19 no Distrito Federal. Sustenta que as medidas adotadas carecem de respaldo legal e que vão de encontro ao teor da Recomendação n. 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, além de violarem a Súmula Vinculante no 56 do STF. Requer, então, a concessão de medida liminar para que o paciente seja colocado em prisão domiciliar, sendo a decisão posteriormente confirmada por ocasião do julgamento de mérito. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível (...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Na espécie, o impetrante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, que, em ação conjunta com a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, autoridades sanitárias e Secretaria de Saúde, bem como em atendimento às determinações de restrições de atividades e circulação de pessoas contidas em Decretos do Governador do Distrito Federal, suspendeu, dentre outras medidas preventivas, a realização de trabalho externo e saídas temporárias para apenados em regime semiaberto que se encontravam nessa situação, como o ora paciente. O impetrante alega que a decisão não observa o teor da Recomendação no 62/20, do CNJ, e confronta com a Súmula Vinculante n. 56 do STF, o que a torna teratológica e passível de revisão, portanto, na estreita via do writ. A alegação, contudo, carece de respaldo técnico e jurídico. De se ver que diferentemente da decisão proferida pela VEP, embasada em critérios técnicos emanados das autoridades de saúde do Brasil e do mundo, e que resultou em medidas concretas para a proteção da população carcerária, como isolamento de presos idosos em alas específicas, elaboração de planos emergenciais de atuação no caso de contaminação, inclusive com atendimento prioritário de saúde e verificação regular das condições de saúde dos internos, o impetrante, por sua vez, sequer menciona as condições de residência do apenado, com quem e quantas pessoas reside, a situação individual de cada uma delas, e de que modo manteria sua subsistência em razão da determinação de isolamento social. Além disso, o paciente não integra grupo de risco ou apresenta qualquer sintoma da doença COVID-19, e está sendo mantido em estabelecimento penal compatível com o regime carcerário para o qual foi sentenciado, tendo sofrido apenas a suspensão temporária de saídas e trabalho externo como medida necessária e justificada ao enfrentamento da pandemia, que serão oportunamente recompensadas. Ainda assim, cumpre enfatizar que como forma de atenuar os prejuízos forçosamente impostos pela inédita situação por todos vivenciada, a VEP autorizou, excepcionalmente, por analogia ao art. 126, §4o, da LEP, a contagem de remição ficta aos internos impossibilitados de realizar as atividades educacionais e de trabalho externo, até que as medidas emergenciais adotadas para a contenção da contaminação pelo SARS-COV 2 permaneçam necessárias, o que mitiga bastante os prejuízos aos sentenciados nessa condição. Saliente-se que as recomendações do CNJ são nacionais, isto é, são dirigidas a todos os juízes com competência de execução penal do Brasil, de modo que necessariamente hão de contemplar e ponderar a realidade do sistema penitenciário brasileiro de forma geral, sem considerar, contudo, a situação particular de cada ente da federação. Nesse norte, é imperativo considerar que o sistema penitenciário do Distrito Federal, mesmo não sendo o ideal, ainda diverge qualitativamente do de muitos outros Estados da Federação no que se refere à observância dos direitos dos presos, conforme previstos na LEP, razão pela qual as recomendações gerais do CNJ, como a de no 62/20, hão de ser interpretadas e aplicadas de acordo com a realidade local na qual inserida cada magistrado e Tribunal. No caso do Distrito Federal, portanto, as medidas de prevenção ao Covid-19, conforme detalhadas de forma minudente no relatório da decisão ora impugnada, demonstram o encaminhamento sereno e adequado da situação ao contexto excepcional vivido, com adoção de diversas medidas concretas de prevenção, além de planos emergenciais na hipótese de afetação dos internos do sistema penitenciário. Assim sendo, a decisão impugnada, longe da injusta pecha de teratológica, se mostra não só condizente com a realidade vivenciada, mas também ciente e vigilante sobre a necessidade técnica de eventuais readequações, conforme as orientações das autoridades sanitárias e de saúde. A par disso, o caso retratado nos autos não evidencia nenhuma ilegalidade por desconformidade às recomendações do CNJ, tampouco por violação à Súmula Vinculante n. 56, do STF, que justifique a substituição excepcional do recurso próprio de agravo pelo remédio constitucional do habeas corpus. Nesse contexto, havendo previsão de recurso próprio para a hipótese, e não sendo a decisão impugnada manifestamente ilegal ou teratológica, o que poderia justificar, em tese, a concessão da ordem de ofício, o writ resulta manifestamente incabível. Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. ART. 111, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP. ART. 33 E PARÁGRAFOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao novel posicionamento do Supremo Tribunal Federal, vem no sentido de que não se deve admitir a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desordenação da lógica recursal e vulgarização da ação constitucional, a menos que haja patente ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal na decisão resistida, caso em que deve a ordem ser concedida de ofício. II - Não há falar em flagrante ilegalidade tampouco manifesto constrangimento ilegal diante da decisão combatida que, ao unificar as penas do paciente no curso da execução, alterou o regime prisional, levando em consideração o disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais combinado com o art. 33 e parágrafos, do Código Penal. III - Não admissão da ordem. (Acórdão n.735473, 20130020248409HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2013, Publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 274) Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 30 de março de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator